Tribunal: TJSP
Processo: 2075965-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
"PENHORA ONLINE – Cotas de Fundo de investimento – Pedido de transferência dos valores para conta judicial – Impossibilidade – Instituição custodiante que informa a impossibilidade de conversão das cotas em quantia líquida - Natureza do fundo que, de fato inviabiliza a transferência de valores líquidos – Manutenção da garantia da execução por meio do bloqueio das cotas em favor dos

Ementa:
"PENHORA ONLINE – Cotas de Fundo de investimento – Pedido de transferência dos valores para conta judicial – Impossibilidade – Instituição custodiante que informa a impossibilidade de conversão das cotas em quantia líquida - Natureza do fundo que, de fato inviabiliza a transferência de valores líquidos – Manutenção da garantia da execução por meio do bloqueio das cotas em favor dos exequentes que poderão ser transferidas e resgatadas no momento adequado – Exequentes que podem buscar outros bens das executadas passíveis de penhora, com maior liquidez, se entenderem necessário - Recurso não provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2075965-52.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BERF PARTICIPAÇÕES S/A, são
agravados HORLOFF PARTICIPAÇÕES S/A, NTE PARTICIPAÇÕES S/A,
JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A, VIAMAR PARTICIPAÇÕES S/A e REIVO
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45809
AGRV.No: 2075965-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (CÍVEL)
AGTE. : BERF PART. S/A
AGDO. : HORLOFF PART. S/A E OTS
“PENHORA ONLINE Cotas de Fundo de investimento
Pedido de transferência dos valores para conta judicial

Impossibilidade
Instituição custodiante que informa a
impossibilidade de conversão das cotas em quantia líquida -
Natureza do fundo que, de fato inviabiliza a transferência de
valores líquidos Manutenção da garantia da execução por
meio do bloqueio das cotas em favor dos exequentes que
poderão ser transferidas e resgatadas no momento adequado
Exequentes que podem buscar outros bens das executadas
passíveis de penhora, com maior liquidez, se entenderem
necessário - Recurso não provido”
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão que ora se transcreve: “Vistos. Fls. 132/140:
Manifeste-se a exequente quanto ao interesse na transferência de titularidade das cotas do fundo
pertencentes aos réus, até o limite do débito, haja vista
que o ofício recebido da custodiante às fls. 115/117 fala
da impossibilidade de que as cotas sejam convertidas em
quantia líquida para depósito judicial nos autos. Int..”
Sustenta a agravante que não há óbice para
transferência dos valores pertencentes às agravadas, para
uma conta judicial com a liquidação de tantas cotas do
fundo quantas forem necessárias para alcançar o valor do
bloqueio. Menciona que desde 2018 é possível a penhora não
só de valores em conta corrente mas também de ações, cotas
de fundamento entre outros ativos. Cita o Regulamento do
sistema BacenJud 2.0, que aduz não ser necessários o
aguardo do vencimento do contrato para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de ordem de transferência e que não há nada que
impeça tal ato. Acrescenta que se o resgate das cotas pode
ser deliberado pelos cotistas, em assembleia, é evidente
que existe a possibilidade de liquidação a qualquer tempo,
da aplicação, portanto o Poder Judiciário pode impor a
ordem de bloqueio. Argumenta que o valor da execução não
representa sequer 0,5% dos investimentos mantidos pelos
agravados no aludido fundo que tem a ordem de
R$700.000.000,00. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A empresa agravante propôs ação de execução
lastreada em instrumento particular de acordo elaborado
entre acionistas da Heber Part. S/A, cujo valor inadimplido
é R$2.200.000,00.
Para garantia da execução foi determinado o
bloqueio, via Bacenjud, que restou positivo junto a BRL
Trust, nos termos do extrato de fls.103/107.
Determinada a transferência dos ativos para
conta judicial, a BRL Trust, instituição custodiante e
escrituradora das cotas da GESTÃO CRESCIMENTO I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, da qual os
executados são cotistas e que foi atingida pelo bloqueio,
por meio da petição de fls.143/145, informou a
impossibilidade de transferência do valor equivalente às
cotas de titularidade dos réus ao juízo, pois só realiza a
custódia e escrituração das cotas do fundo, inexistindo
valores
líquidos
em
conta
para
possibilitar
a
transferência. Menciona a possibilidade de transferência
das titularidades das cotas do Fundo como forma de atingir
os valores solicitados.
Em acesso ao site da CVM (Comissão de
Valores Mobiliários, a respeito de tais fundos depreende-se
que:
(http://www.cvm.gov.br/menu/investidor/Orientacoes_Sistema_Bacen_Jud/Orientacoes
_Bacen_Jud.html#Cotas_de_fundos_de_investimento__Instru__o_CVM_555_)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Fundo de Investimento é uma comunhão de
recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado
à aplicação em ativos financeiros. Trata-se de uma
estrutura formal de investimento coletivo, em que diversos
investidores reúnem seus recursos para investir de forma
conjunta no mercado financeiro, com auxílio de um gestor
profissional.
(...)
Os fundos podem se constituir como condomínio
aberto ou fechado. Nos fundos abertos, o investidor
recupera
seus
recursos
solicitando
o
resgate
ao
administrador, na forma e prazos previstos no regulamento.
Nos fundos fechados, não há resgate, sendo que o investidor
só recupera os valores investidos ao final do período
estipulado para a duração do fundo ou vendendo as suas
cotas a outro investidor.”
No tocante aos bloqueios via BacenJud,
orienta a CVM:
“No caso de fundos fechados sem negociação em
mercado organizado, a monetização não seria, a princípio,
possível antes do término do fundo. Nesses casos, a melhor
solução seria a alienação das cotas, na forma prevista nos
art. 879 e seguintes do CPC, ou a adjudicação. De todo
modo, a instituição demandada deverá prestar os devidos
esclarecimentos ao juízo. Além disso, se ela não for o
administrador do fundo, ela será capaz de indicar quem é,
pois é o administrador quem está em melhor condições de
esclarecer o motivo das limitações para a monetização, além
de ser a instituição que poderá efetuar o registro, no
livro de cotistas do fundo, da adjudicação, se a decisão do
juízo for nesse sentido.”
Neste
contexto
é
impossível
impor
à
instituição custodiante a conversão em valores líquidos
como pleiteado.
Sendo assim, cabe ao exequente manter a
penhora das cotas e pleitear sua transferência se entender
conveniente,
ou
pleitear
nova
investigação
de
bens
passíveis de garantia da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, são os precedentes dessa
Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Insurgência
contra
decisão
que
determinou
que
as
instituições
financeiras agravantes procedessem à imediata transferência
de valores referentes a cotas que a executada mantém junto
a fundo de investimento Alegação de que, pela própria
natureza do fundo, não existe a possibilidade de transferência de valores Tese de que o fundo de
investimento em tela é um condomínio fechado, o que
significa que a sua liquidação só poderá ser realizada em
data futura e previamente estipulada Acolhimento Trata-se
de ativos financeiros ilíquidos consistentes em valores
mobiliários e, como tais, sujeitos aos típicos riscos do
mercado financeiro Impossibilidade de se aferir, no atual
momento, o valor financeiro das cotas que a requerida
mantém junto ao fundo de investimento FIP Resgate
antecipado das cotas que pode prejudicar terceiros e causar
grande insegurança e instabilidade no mercado financeiro
Vedação do resgate antecipado das cotas do fundo de
investimento é oponível não só aos cotistas e investidores,
mas, também, ao próprio Judiciário que, salvo casos de
ilegalidade, não deve intervir na esfera de negócios dos
particulares Frise-se que as cotas já se encontram
bloqueadas em favor dos exequentes que poderão resgatar o
montante que lhes é devido no momento adequado ou,
subsidiariamente, buscar outros bens da executada passíveis
de penhora Recurso provido para revogar a determinação de
liquidação e resgate das cotas do fundo FIP (Fundo Private
Equity PDG de Investimento em Participação) pertencentes à
executada Angra Empreendimentos Imobiliários S/A.” (Agravo
de Instrumento 2126383-96.2017.8.26.0000; Relator (a):
Desembargador José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro:
11/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇAÕ DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o requerimento
formulado pelo exequente, ora agravante, que objetivava o
resgate imediato de ativos existentes em fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investimento,
tido
por
ilíquidos,
pertencentes
ao
coexecutado, ora agravado Informação prestada pelo banco
administrador destes fundos de investimento de que as
respectivas cotas não admitiam resgates e não podiam ser
prontamente liquidadas
Não é possível compelir a
instituição financeira administradora dos fundos, que não é
parte nesta execução, a proceder ao imediato resgate das
cotas dos aludidos fundos de investimento Informação da
administradora dos fundos que deve ser acatada
Decisão
mantida
Recurso improvido, neste aspecto. ÓRGAOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO Decisão que determinou a exclusão do
nome do coexecutado Olavo dos órgãos de proteção ao crédito
Inscrição automática
Inclusão que deriva de convênio
entre o órgão de proteção ao crédito e a Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça
Execução efetivamente
existente - Legalidade da anotação
Inscrição mantida -
Decisão
reformada

Recurso provido,
neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso oposto contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
Recurso
prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de
instrumento Embargos de declaração prejudicados. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041595-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)
Assim, constatada a impossibilidade de
conversão, os exequentes devem ser manifestar quanto ao
interesse na transferência das cotas como determinado pelo
juiz monocrático.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator